Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004489-17.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CLAYTON NUNES DA SILVA (VÍTIMA), MAURICIO FIGUEIREDO CORREA - CPF: 034.058.541-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 067.230.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 060.457.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO FIGUEIREDO CORREA - CPF: 034.058.541-21 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 067.230.491-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - CPF: 060.219.781-37 (RECORRENTE), TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 060.457.561-00 (RECORRENTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON TAVARES (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO

QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] – PRONÚNCIA – PROVAS INSUFICIENTES, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E SUBTRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS –
GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL – IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES PELAS IMAGENS – DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DE CODENUNCIADOS – DELAÇÃO EXTRAJUDIAL – ELEMENTOS INDICIÁRIOS APTOS – PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT – FUTILIDADE

– DESAVENÇAS ENTRE GRUPOS CRIMINOSOS – ARESTO DO TJMT –

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – VÍTIMA RENDIDA – DECISÃO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT

– CRIME CONEXO –

ELEMENTOS CARACTERIZADORES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

JULGADO DO TJMG –

RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO; AgRg no AREsp no 1686045/TO; AgRg no AREsp no 1807215/SP; TJMT, RSE NU 1022128-19.2020.8.11.0000)

Se há elementos a indicar que a motivação do crime está relacionada a desavenças entre grupos criminosos rivais, pode se caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0008539-26.2012.8.11.0042).

Afigura-se impertinente o
“afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os agentes, em superioridade numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto”
(TJMT, RSE NU 1022255-54.2020.8.11.0000).

“Uma vez pronunciado o réu pelo delito de competência do Júri (homicídio duplamente qualificado), não pode o Magistrado, via de regra, se manifestar sobre a procedência ou não do crime conexo[...].”
(TJMG, RSE no 1.0024.17.120013-2/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004489-17.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
NOBRES

RECORRENTE(S):
EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (NU 1000125-77.2020.8.11.0030), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e furto qualificado [concurso de pessoas] - art. 121, § 2o, II e IV, e art. 155, §4o, IV, ambos do CP - (ID 121173160).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia porque não aparece nas imagens do vídeo da execução da vítima; 2) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido não estariam caracterizadas; 3) a motocicleta da vítima, apreendida na residência de sua genitora, teria sido subtraída pelo seu irmão.

Requer provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 121173191).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento (ID 121173195).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 121173203).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, E ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PLEITO DE DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS HÁBEIS CARREADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, SENDO SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA E SUBMETER O RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUERIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – 3. PUGNADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO – INVIABILIDADE – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID

122902469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em dia e horário não precisados, sabendo-se que durante a noite do dia 27 para o dia 28 de janeiro de 2020, na estrada vicinal que dá acesso ao Pindura, Zona Rural de Nobres/MT, os denunciados MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Maurício Fortão”, WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO, EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo “Negueba”, e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de agindo por motivo fútil, mataram a vítima Clayton Nunes da Silva, desferindo, com animus necandi, disparos de arma de fogo, os quais causaram sua morte.

Fato 02. Consta também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os denunciados MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Maurício Fortão”, WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO, EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo “Negueba”, e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, consciente do caráter ilícito de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram a motocicleta Honda Titan 125 Fan, cor preta, placa NJV-8100, pertencente à vítima Clayton Nunes da Silva.

Segundo consta nos autos, na manhã do dia 28 de janeiro de 2020, a autoridade policial recebeu comunicado anônimo informando a localização do corpo da vítima.

Após, em investigações, a polícia civil tomou conhecimento da existência de um vídeo, no qual os denunciados filmaram a ação criminosa.

Assim, foi possível determinar a identificação dos denunciados MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Maurício Fortão”, WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO, EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo “Negueba”, TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, os quais de posse de uma arma de fogo, calibre 12 (não apreendida), mediante comunhão de esforços realizaram diversos disparos contra a vítima, sendo que coube ao denunciado TIAGO a referida filmagem.

Resta demonstrado, que o homicídio relatado acima foi praticado em razão de motivo fútil, pois, afinal, não restaram evidenciadas, na ocasião dos fatos, quaisquer animosidades ou desavenças entre denunciados e vítima, sendo o motivo do delito, o fato da vítima pertencer a outro grupo criminoso.

Ademais, o crime em questão foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi acuado e surpreendido pelos denunciados, que em superioridade numérica renderam a vítima e passaram a desferir os disparos com a arma (calibre 12).

Evola-se ainda do presente caderno informativo que, após a prática da conduta delitiva descrita no fato 01, os denunciados subtraíram a motocicleta da vítima (Honda Titan 125 Fan, cor preta), sendo que esta foi localizada e apreendida pelos policiais civis, em uma propriedade rural (auto de apreensão de fls. 40).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua promotora de justiça signatária, denuncia MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Maurício Fortão”, WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO, EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo “Negueba”, e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, como incursos disposições do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) (fato 1) e artigo 155, § 4o, inciso IV (concurso de pessoas) (fato 2), c/c artigo 69, todos do Código Penal [...].”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça – ID 121171014- fls. 1/4)

O Juízo singular pronunciou o recorrente

EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO [e os codenunciados

Maurício Figueiredo Correa, Wesley Jesus de Oliveira Araújo e Tiago Loiola de Oliveira] nestes termos:

“[...]. Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Benedito Ribeiro Taques, investigador, afirmou que estiveram no local no dia dos fatos, não reconhecendo a vítima porque estava muito danificada; que chegou na polícia civil uma denúncia; receberam um vídeo do momento da execução; que a vítima tinha uma motocicleta; que os acusados levaram o ofendido longe e iniciaram batendo; que o acusado Edivaldo Negueba iniciou as agressões; que chamavam a vítima de "gordinho cabriteiro", afirmando que Wesley também passou a bater e dar chute na vítima, mencionando “Aqui é Trem Bala”, “Porra, Caralho”; que com relação ao Maurício, vulgo fortão, além de puxar o gatilho, que teria falhado, dizendo: “Porra, caralho, esse cara tem sorte”; que ele foi reconhecido pela tatuagem da coroa, tatuagem que possuía na panturrilha; com relação ao acusado Loiola, foi identificado posteriormente, tendo filmado a investigação, e a motocicleta foi localizada no sítio da mãe do Negueba; que o homicídio possui relação com facções criminosas, envolvendo PCC e Comando Vermelho.

A testemunha Afailine Matos Rodrigues, em juízo afirmou que não possui conhecimento dos fatos; com relação à motocicleta, disse que quando chegou no sábado no sítio a motocicleta estava numa passagem e pediu para alguém retirar; que não sabia que pertencia a Clayton.

A testemunha Francisca Espirito Santo da Silva afirmou que não tem conhecimento dos fatos, assim como a testemunha Jonattan Willian, afirmou que jogava bola com a vítima Clayton, contudo não tem conhecimento dos fatos.

Em juízo, a testemunha Jucilene Pereira Souza afirmou que uma pessoa conhecida como “Acerola” teria oferecido armas.

A testemunha Maria Carolina Santana Souza, em juízo afirmou que soube que “Acerola” estaria tentando vender uma arma.

O Policial Civil Rosivaldo José de Souza, em juízo, afirmou que no local em que Clayton foi localizado foi encontrado um estojo de revólver; que a esposa da vítima mencionou que a vítima veio a Nobres para vender a motocicleta, após contato por telefone; que a vítima tinha passagem por tráfico; que a Delegacia recebeu denúncias de que os acusados haviam sido responsáveis pelo delito, entregando um vídeo com as imagens do crime, e que foram identificados Wesley, Negueba e Maurício e indícios de Loyola; que ao cumprir o mandado de prisão na chácara de Negueba foi localizada a motocicleta; no momento em que a polícia chegou ao local, Negueba se evadiu; com o passar do tempo, o gol branco foi localizado na residência da irmã do Thiago, tendo confirmado que Thiago havia pedido emprestado o veículo; que inicialmente Wesley relatou que seria ele na companhia do pessoal e no vídeo foi possível visualizar a participação de Wesley, Maurício e Edivaldo, sendo posteriormente identificado a figura de Tiago; que os acusados eram integrantes do Comando Vermelho, não sabendo precisar se a vítima pertencia ao PCC.

A testemunha José Elivelton Santos, ao ser ouvido em juízo, afirmou que conhece Maurício; que certa ocasião viu Maurício na rua e foi oferecida arma de fogo; que não conhece Cleyton.

O acusado TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, em juízo, afirmou que não teve envolvimento com os fatos; [...].

Em juízo, o acusado WESLEY JESUS DE OLIVEIRA confessou os fatos, afirmando [...]

O acusado MAURICIO FIGUEIREDO CORREA, em juízo, confessou que estava presente na execução da vítima; [...].

O acusado EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, em juízo, negou a prática dos delitos, [...].

Vigorando nesta fase processual o brocardo in dubio pro societate, somente pode ser operada a absolvição quando houver prova induvidosa, inconcussa, hipótese que não é a dos autos. A absolvição sumária, que, nos crimes de competência do Tribunal do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente.

Comprovado nos autos materialmente a ocorrência do crime de homicídio e furto e convencido da presença de indícios de que foram os acusados quem realizaram a prática dos crimes, sendo necessária a análise do caso pelo Tribunal do Júri.

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando, aqui, também, o in dubio pro societate, ou seja, o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só está autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Na hipótese restou suficientemente caracterizado que fizeram por motivo fútil, porque aparentemente não havia desavenças entre acusados e vítima e com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, porque a vítima foi acuada e surpreendida pelos acusados, que em superioridade numérica renderam a vítima e passaram a desferir os disparos de arma de fogo. Nesses termos: [...].

Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes, JULGO PROCEDENTE o pedido e PRONUNCIO os denunciados MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Maurício Fortão”, [...], WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO, [...], EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo “Negueba”, [...], e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, pelo delito tipificado no art. 121, § 2o, II e IV e art. 155, § 4o, IV c/c art. 69, todos do CP, o que faço com fulcro no art. 413, do CPP. [...].”
(Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito – ID 121173160)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia no 1.1.01.2020.002216-01 – traumatismo crânio encefálico – (ID 121171038- fls. 2/10) e Certidão de Óbito (de Cleyton Nunes da Silva - ID 121171038- fls. 38), ao passo que o delito conexo [furto de motocicleta] no Auto de Apreensão (ID 121171017- fls. 7), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Tatiane Antunes dos Santos, convivente da vítima (ID 121171015-fls. 7/8), Marcos Antunes dos Santos, cunhado da vítima (ID 121172998- fls. 11/12), Andressa Stefanne da Silva Santos, ex-companheira do condenunciado Tiago Loiola de Oliveira (ID 121171036- fls. 1/2), Zara Loiola de Oliveira, irmã do codenunciado Tiago Loiola de Oliveira (ID 121171035- fls. 10/11), Roger Gabriel Pinto de Souza, cunhado do codenunciado Tiago Loiola (ID 121171035- fls. 7/8), e os interrogatórios Wesley Jesus de Oliveira Araújo (ID 121171016-fls. 16/18) e Maurício Figueiredo Correa, conhecido como “Mauício Fortão” (ID 121171017- fls. 1/3), os quais exerceram o direito de permancer em silêncio.

Extrai-se do Relatório Policial no 010.2020 que a gravação audiovisual contendo as imagens da execução da vítima exibe o recorrente EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, conhecido como “Negueba, efetuando vários disparos de arma de fogo contra ela [mesma altura, porte físico e cor da pele, trajando chort e camisa de manga comprida, cor aparentemente azul - 00:57 e 01: 03 da mídia], além da presença dos codenunciados

Maurício Figueiredo Correa, conhecido “Maurício Fortão” e Wesley Jesus de Oliveira Araújo (ID 121171017-fls. 9/11).

Em Juízo, foram ouvidos Benedito Ribeiro Taques, Rosivaldo José de Souza, Afailaine Matos Rodrigues, Francisca Espirito Santo da Silva, Thamirys Mendes Simioni, Jonattan William da Silva, Jucilene Pereira de Souza, Maria Carolina Santana Souza, José Elivélton Santos e interrogados Tiago Loiola de Oliveira, Wesley de Jesus de Oliveira, Maurício Figueiredo de Oliveira e o recorrente EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO (Audiência de Instrução de Julgamento – ID 121173082- fls.1 e ID 121173146- fls. 1/4).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- na noite de 27 para 28 de janeiro de 2020, na estrada vicinal, que dá acesso ao Pindura, na Zona Rural de Nobres/MT, os denunciados Maurício Figueiredo Correa, conhecido “Maurício Fortão” [falecido após a sentença], Wesley Jesus de Oliveira Araújo, Tiago Loiola de Oliveira e o recorrente EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, conhecido como “Negueba”, teriam desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima

Cleyton Nunes da Silva, atingindo-o na região da cabeça, inclusive, partindo seu crânio ao meio, motivados supostamente pelo fato da vítima pertencer a grupo criminoso diverso dos executores. O homicídio teria ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido frente à superioridade numérica dos agentes; ademais, após a morte da vítima, em tese, sua motocicleta [Honda Titan 125 Fan, de cor preta] teria sido subtraída pelos agentes e conduzida para a propriedade rural pertencente aos familiares do recorrente EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO (excerto da denúncia – ID 121171014- fls. 1/4);

-
Benedito Ribeiro Taques [investigador de policia], em Juízo, afirmou que receberam a informação sobre a localização de um corpo e estiveram no local e, inicialmente, não reconheceram a vítima, a qual estava bastante machucada; após, por meio de denúncia anônima, lhes foi encaminhado um vídeo do momento da execução; esclareceu que a vítima

foi identificada como Cleyton Nunes da Silva

e possuía uma motocicleta, sendo que os autores o teriam levado para local distante da cidade; iniciaram batendo na vítima; no vídeo aparece a imagem do recorrente EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, conhecido como “Negueba”, iniciando as agressões, este chamavam a vítima de
"Gordinho Cabriteiro
”; depois foi o codenunciado

Wesley Jesus de Oliveira Araújo que passou a bater e desferir chutes na vítima, mencionando “
Aqui é Trem Bala”, “Porra, Caralho”
; em

relação ao Maurício Figueiredo Correa, conhecido “Maurício Fortão”, além de puxar o gatilho da arma que teria falhado, fala: “
Porra, caralho, esse cara tem sorte
”; sobre Tiago Loiola de Oliveira foi identificado, posteriormente, tendo filmado o homicídio; quanto à subtração da motocicleta da vítima relatou ter sido localizada no sítio da mãe do “Negueba”; elucidou, ainda, que o homicídio tem relação com facções criminosas, envolvendo o Primeiro Comando da Capital - PCC e Comando Vermelho -CV (excerto da sentença – ID 121173160);

- Rosivaldo José de Souza [investigador de polícia], perante a autoridade judicial, confirmou que, no local em que a vítima foi encontrada foi apreendido um estojo de revólver; que a esposa da vítima
[
Tatiane Antunes dos Santos] lhes relatou que ela, o esposo e o seu irmão [Marcos Antunes dos Santos] vieram para a cidade de Nobres/MT para vender a motocicleta, sendo que seu marido fizera contato com o comprador pelo telefone; na Delegacia receberam denúncias sobre quem seriam os responsáveis pelo homicídio, sendo-lhes entregue um vídeo com as imagens do crime; foram identificados na gravação Wesley, “Negueba” e Maurício e indícios sobre a presença de Tiago Loyola; que ao cumprir o mandado de prisão na chácara de “Negueba” foi localizada a motocicleta da vítima, oportunidade em que este evadiu-se; que o veículo gol branco, existente nas imagens do vídeo, foi localizado na residência da irmã do Tiago Loiola de Oliveira, a qual confirmou que o emprestou para ele; asseverou que os denunciados são integrantes do Comando Vermelho, mas não sabe precisar se a vítima pertenceria ao PCC (excerto da sentença –ID 121173160);

- Tiago Loiola de Oliveira [codenunciado], em Juízo, afirmou que não ter envolvimento nos fatos imputados na denúncia, todavia informou que tomou emprestado o carro [gol, de cor branca, placas KAL 6128] de propriedade de seu cunhado
[
Roger Gabriel Pinto de Souza] e, ao passar na praça da cidade, encontrou Maurício Figueiredo Correa, Wesley Jesus de Oliveira Araújo, o recorrente EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO e a pessoa de “Maranhão” [sem outra identificação], sendo que Wesley lhe solicitou o carro emprestado e cedeu para ele; que voltou para casa e aguardou até lhe ser devolvido o veículo, por volta das 21h30 min; que assistiu ao vídeo da execução da vítima, no qual aparecem os demais denunciados e identificou o veículo gol do seu cunhado; sobre a possível negociação da motocicleta [Honda Titan 125 Fan, de cor preta] entre a vítima

Cleyton Nunes da Silva e os demais denunciados, esclareceu ter conhecimento porque visualizou o ofendido na praça (excerto da sentença – ID 121173160);

- Wesley Jesus de Oliveira [codenunciado], durante a instrução processual, admitiu sua participação no homicídio; relatou que a vítima esteve anteriormente em sua residência e que jogavam futebol juntos, sendo que ela lhe oferecia drogas e armas; que, na data do fato, estava jogando bola com Maurício Figueiredo Correa, o recorrente EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO e uma pessoa conhecida por “Pinguim” [não sabendo identificar seu nome] e, ao tomarem conhecimento de que a
vítima [
Cleyton Nunes da Silva] estava no Município,
“iniciaram uma troca de ideias e no meio do assunto iniciou as tratativas para a comercialização de armas; [...] se deslocaram para o local dos fatos com o carro de Tiago Loyola e, após desentendimento com a vítima, retirou dele [a arma] e iniciaram os disparos
”

(excerto da sentença – ID 121173160);

- Mauricio Figueiredo Correa [codenunciado], ao ser interrogado em Juízo, confessou participação na execução da vítima; revelou que estava negociando armas de fogo com a mesma; que se deslocaram ao local do fato no carro de Tiago Loiola; que a vítima
[
Cleyton Nunes da Silva] mencionou pertencer ao PCC e tentou coagi-los, oportunidade em que o renderam e cometeram o homicídio; por fim, elucidou que a pessoa conhecida por “Acerola” seria irmão de EDIVALDO

PINTO DA CRUZ MARIANO e que este não

teria participado do homicídio (excerto da sentença – ID 121173160);

- EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO [recorrente], em Juízo, negou a prática dos delitos, afirmando que não se encontrava na cidade na data dos fatos; bem como não ter assistido à gravação audiovisual com a execução da vítima (excerto da sentença – ID 121173160).

Dito isso, vejamos.

O homicídio da vítima Cleyton Nunes da Silva não foi presenciado por testemunhas. O fato foi descoberto pelos policiais civis Benedito Ribeiro Taques e Rosivaldo José de Souza a partir de denúncia anonima, acompanhada de gravação audiovisual do momento da execução da vítima, cujas imagens possibilitaram as identificações dos autores.

Esses investigadores de polícia [Benedito Ribeiro Taques e Rosivaldo José de Souza], ao serem ouvidos sob o contraditório e a ampla defesa, revelaram, sem hesitação, os nomes das pessoas identificadas nas imagens da execução do crime como sendo o recorrente

EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, os codenunciados Wesley Jesus de Oliveira e Mauricio Figueiredo Correa, os quais, inclusive, confessaram a autoria deliva.

Registre-se que a negativa de autoria do recorrente, sob a assertiva de que não estava na cidade de Nobres/MT, na data do fato, está contraposta pelos depoimentos dos codenunciados Wesley Jesus de Oliveira e

Tiago Loiola de Oliveira, os quais assinalam que estavam na sua companhia na praça da cidade, momentos antes do crime, juntamente com Mauricio Figueiredo Correa, também condenunciado

(
ID 121173160).

Ademais, a motocicleta [Honda Titan 125 Fan, de cor preta] pertencente à vítima foi localizada e apreendida na propriedade da família [genitora] do recorrente por idicação do codenunciado Mauricio Figueiredo, o qual o delatou aos policiais como um dos autores do homicídio na fase extrajudicial, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência no 2020.30712 (ID 121171016-fls. 1/2).

Nesse quadro, as imagens gravadas da execução da vítima [com indicação de ser o recorrente um dos autores do homicídio], somadas aos depoimentos dos investigadores de polícia

Benedito Ribeiro Taques e Rosivaldo José de Souza, dos codenunciados

Wesley Jesus de Oliveira e Tiago Loiola de Oliveira [estariam na sua companhia na praça da cidade, antes do fato], e de Mauricio Figueiredo Correa [delatou o recorrente e indicou a localização da motocicleta da vítima, na fase extrajudicial], constituem elementos indiciários aptos para pronúncia.

Portanto, há elementos suficientes para a manutenção da pronúncia, razão pela qual se impõe reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

De toda sorte, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017; AgRg no AREsp no 1686045/TO – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.2.2021; AgRg no AREsp no 1807215/SP – Relator: Min. Olindo Menezes –Desembargador convocado do

TRF 1a Região – 9.8.2021).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos [...] depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE NU 1022128-19.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

Em sua vez, a caracterização da qualificadora do motivo futil
está embasada no fato da vítima Cleyton Nunes da Silva ter sido aparentemente morta por
pertencer a outro grupo criminoso [vítima do PCC e executores do CV], conforme depoimentos dos investigadores de polícia Benedito Ribeiro Taques e Rosivaldo José de Souza e do codenunciado Mauricio Figueiredo Correa (ID 121173160).

Se há elementos a indicar que a motivação do crime está relacionada a desavenças entre grupos criminosos rivais, pode se caracterizar a futilidade.

Em situação análoga, decidiu este e. Tribunal:

“Não é manifestamente improcedente a qualificadora de motivo fútil se o agente do crime e sua gangue mata a vítima porque ela não teria se amedrontado com a presença do grupo no bairro rival.”
(RSE NU 0008539-26.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 24.4.2018).

Quanto à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que Cleyton Nunes da Silva teria sido morto por disparos de arma de fogo na região da cabeça, após ter sido rendido e agredido com golpes e chutes por três agentes, consoante narrativa do policial civil Benedito Ribeiro Taques e depoimentos dos codenunciados confessos Wesley Jesus de Oliveira e Mauricio Figueiredo Correa (ID 121173160).

Com efeito, afigura-se impertinente
“o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os agentes, em superioridade numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto”
(TJMT, RSE NU 1022255-54.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho –Terceira Câmara Criminal – 6.12.2020).

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (
www.tjmt.jus.br).

No tocante ao furto da motocicleta pertencente à vítima, o Juízo Singular pontuou que o conjunto probatório possui elementos para sua caracterização e, por se tratar-se de delito conexo ao homicídio, competiria o julgamento ao Conselho de Sentença.

Realmente, cabe ao Tribunal do Júri o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida (STJ, HC no 293.895/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.10.2019).

Anote-se aresto do e. TJMG:

“Uma vez pronunciado o réu pelo delito de competência do Júri (homicídio duplamente qualificado), não pode o Magistrado, via de regra, se manifestar sobre a procedência ou não do crime conexo, de forma que a apreciação acerca do mérito do crime [...], atraída em razão da conexão, há de ser encaminhada ao Tribunal Popular.”
(RSE no 1.0024.17.120013-2/001 – Relator: Des. Paulo Cézar Dias – 5.10.2018)

Sublinhe-se, ainda, que a imputação da subtração da moto ao irmão do recorrente [Reginaldo da Cruz Mariano], exclusivamente com base na juntada de uma fotografia e dos antecedentes criminais (ID 121173140- fls.1/8) não elide os elementos indiciários de conexão entre o homicídio da vítima e a subtração de sua motocicleta, notadamente ao sopesar que ela fora retirada do local do crime.

Logo, o possível furto da motocicleta imputado ao recorrente deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022